Tribunal: TJDFT
Processo: 0745767-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745767-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDAÇÃO ELETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROS AGRAVADO: JOÃO BATISTA ANTUNES DE AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO ELETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0747821-13.2025.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a limitação dos descontos das contribuições extraordinárias a 10% dos proventos de aposentadoria privada recebidos. A agravante argumenta que não estariam presentes a probabilidade do direito nem o perigo de dano, pois as contribuições extraordinárias questionadas seriam legalmente previstas e indispensáveis para o equilíbrio atuarial do plano de previdência complementar, conforme determina a Lei Complementar no 109/2001 e o art. 202 da Constituição Federal. Ressalta que tais contribuições teriam sido calculadas de forma atuarial e que a limitação imposta pela decisão poderia comprometer a sustentabilidade do fundo comum, prejudicando os demais assistidos, o que configuraria perigo de dano reverso. A agravante afirma que o agravado teria omitido informações relevantes, como a existência de ação coletiva ajuizada pela Associação dos Aposentados Participantes da Eletros – APEL, na qual se discutem as mesmas contribuições extraordinárias. Destaca que, nessa demanda, foi concedida tutela provisória em 2020 para suspender as cobranças, decisão posteriormente reformada pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região em 2024, reconhecendo a legalidade das contribuições. Sustenta que, durante o período em que vigorou a liminar favorável na ação coletiva, o agravado deixou de pagar as contribuições, o que teria gerado os valores em atraso atualmente cobrados. A omissão dessa informação, segundo a agravante, poderia caracterizar violação ao dever de lealdade processual e teria induzido o juízo a erro. No tocante à alegação de perigo de dano, a agravante argumenta que o agravado não se encontraria em situação de vulnerabilidade econômica, pois, além do benefício complementar, perceberia aposentadoria do INSS e possuiria patrimônio composto por dois imóveis e quatro veículos. Sustenta ainda que os gastos com medicamentos teriam sido superestimados, existindo alternativas mais acessíveis e programas públicos que fornecem gratuitamente alguns dos fármacos indicados. Alega que a decisão recorrida teria considerado tais despesas sem a devida análise crítica, desconsiderando a possibilidade de aquisição de genéricos e a variação de preços no mercado. Argumenta estarem presentes os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso com a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, postula pelo provimento do agravo com a revogação da tutela de urgência deferida pela decisão agravada. Preparo recolhido conforme o ID 77492254. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 250948822 nos autos de origem): Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Decido sobre o pedido de tutela de urgência. Para que sejam deferidas as tutelas de urgência, necessário estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC. O autor alega estar recebendo R$ 3.592,15 a menos em seu benefício previdenciário da Previdência Privada da Eletrobrás, devido a cobranças que vem sofrendo a título de contribuições extraordinárias (quatro) e contribuições em atraso. Referido decote representa mais da metade de seu benefício previdenciário mensal, o que lhe tem deixado em apuros financeiros, pois é idoso (83 anos) e apresenta um quadro de saúde complicado, necessitando de medicamentos que podem chegar a custar mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, conforme comprova no ID 250808366. Pelos documentos trazidos aos autos, observo que o autor percebe aposentadoria do INSS no valor líquido de R$ 6.251,38, ID 249086769. Contudo, de seu benefício da Eletros, originalmente no valor de R$ 6.802,33, vêm sendo descontadas as contribuições extraordinária 1 (R$ 169,38), extraordinária 2 (R$ 1.037,36), extraordinária 3 (R$ 578,20), extraordinária 4 (R$ 413,58), além de "contribuições extraordinárias em atraso" (R$ 1.393,63). Tal concomitância na incidência de contribuições extraordinárias transforma um benefício previdenciário que deveria ser de R$ 5.140,16 (R$ 6.802,33, subtraídos os descontos obrigatórios e o empréstimo consignado) em R$ 1.548,01. A redução é deveras significativa, não se podendo, com ela, pois, pactuar, ainda mais levando-se em conta a idade do beneficiário (hiperidoso com 83 anos de idade) e seu quadro de saúde delicado, o qual implica em despesas vultosas em medicamentos essenciais, como acima já colocado. Ainda que se compreenda que o regime jurídico dos planos de Previdência Privada admite, via de regra, que seja imputado aos beneficiários déficits comuns e outras despesas globais, em determinados casos, como me parece ser o caso do autor, esta possibilidade deve ser limitada para que o beneficiário não seja por demais sacrificado. Não sendo assim, a própria ratio essendi do benefício para o qual o beneficiário contribuiu normalmente uma vida inteira se deturpa, pois o alívio financeiro no qual se fiou o beneficiário por longa data se esvai. Sendo assim, vislumbro a probabilidade do direito de limitação dos descontos invocado pelo autor. Igualmente vislumbrável é a urgência desta medida, pois se trata de diminuição de renda diuturna que está a atingir, em regime permanente, os meios de vida do autor. Ante o exposto, com base em um juízo de equidade, ancorado, certamente, no princípio jurídico da dignidade da pessoa humana, fundamento da República do Brasil e manancial de todos os direitos fundamentais e da personalidade de nosso ordenamento jurídico, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar à parte requerida que os descontos no benefício do autor se limitem, ao menos por ora, a debitar 10% de seu valor líquido original (R$ 5.140,16) - ou seja, se limitem a um desconto máximo de R$ 514,01), estendendo-se no tempo, com a possibilidade de acréscimo de juros e correção monetária, a cobrança dos valores que forem ficando em aberto devido à referida limitação. Intime-se. Após, cite-se. Caso se evidenciem chances de sucesso, a audiência do art. 334, CPC, será designada ao longo do processo. Não se vislumbram, ao menos nesta etapa processual inicial, indícios concretos de irregularidade nos descontos efetuados pela agravante sobre os proventos do agravado. O equacionamento é medida prevista no artigo 21 da Lei Complementar no 109/2001, regulado pela Resolução CGPC no 26/2008, sendo essencial para restabelecimento do equilíbrio econômico e financeiro do plano, e, também, para a garantia de continuidade a longo prazo, com o cumprimento de todos os compromissos assumidos com os participantes. Transcrevo a aludida norma legal: Art. 21. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições, sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar. § 1o O equacionamento referido no caput poderá ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador. § 2o A redução dos valores dos benefícios não se aplica aos assistidos, sendo cabível, nesse caso, a instituição de contribuição adicional para cobertura do acréscimo ocorrido em razão da revisão do plano. § 3o Na hipótese de retorno à entidade dos recursos equivalentes ao déficit previsto no caput deste artigo, em conseqüência de apuração de responsabilidade mediante ação judicial ou administrativa, os respectivos valores deverão ser aplicados necessariamente na redução proporcional das contribuições devidas ao plano ou em melhoria dos benefícios. Como se vê, referido dispositivo estabelece que, na hipótese de resultados deficitários nos planos de benefícios das entidades fechadas de previdência complementar, a responsabilidade pelo equacionamento do déficit é solidária entre patrocinadores, participantes e assistidos, admitindo, para tanto, a adoção de medidas como o aumento do valor das contribuições normais, a instituição de contribuições extraordinárias, ou ainda, a redução do valor dos benefícios futuros a conceder. Ainda, nos termos do artigo 2o, inciso V, da Resolução CGPC no 26/2008, compete à Empresa Fechada de Previdência Complementar, no caso a agravante, definir “as formas, prazos, valores e condições em que se dará o completo reequilíbrio do plano de benefícios, observadas as normas legais e regulamentares”. No mesmo sentido, a Constituição da República, em seu art. 149, §§ 1o, 1o-A, 1o-B e 1o-C, confere respaldo normativo à cobrança de contribuições extraordinárias destinadas ao custeio do sistema de previdência complementar, inclusive incidindo sobre os proventos recebidos pelos assistidos. Trata-se, portanto, de previsão legal e constitucional que autoriza a atuação da entidade de previdência complementar no sentido de buscar o equilíbrio financeiro e atuarial do plano, em consonância com os princípios da sustentabilidade do sistema e da solidariedade entre os participantes. Ademais, como se vê dos documentos de ID’s 249086769 e 249086772 da origem, o agravado, além do benefício da aposentadoria complementar no valor de R$ 6.802,33, sobre o qual incidem os descontos ora questionados de contribuição extraordinária, também percebe benefício de aposentadoria pago pelo INSS no valor líquido de R$ 6.084,51. Não resta demonstrado, desse modo, comprometimento substancial de sua renda total. Assim, não vislumbro, em sede de análise de cognição sumária, os alegados vícios na existência e validade do plano de equacionamento. Destaco que, atender ao pleito do agravado acarretaria em real possibilidade de risco ao equilíbrio financeiro do fundo e à própria higidez do regime de previdência complementar instituído, caso determinada a nulidade ou limitação do plano de equacionamento sem a existência concreta de outras fontes de recursos capazes de fazer frente ao passivo apurado, o que certamente prejudicaria o autor/agravado futuramente, com potencialidade de colapso financeiro a longo prazo. Friso, a manutenção do equilíbrio atuarial do fundo em tais casos é imprescindível para a viabilidade do plano, porque a previdência complementar, ao contrário do regime geral, não poderá contar com suporte estatal no caso de insuficiência financeira, mas somente com o auxílio dos patrocinadores e participantes. Quanto ao tema, este egrégio Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar, corroborando com a fundamentação aqui delineada. Confira-se: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT ATUARIAL. RESERVA MATEMÁTICA. PROPORCIONALIDADE. BIS IN IDEM. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de contribuições extraordinárias e repetição de indébito no âmbito de plano de previdência privada complementar gerido pela FUNCEF. II. Questão em discussão 2. Discute-se a validade da cobrança de contribuições extraordinárias destinadas ao equacionamento de déficits atuariais em plano de previdência privada, bem como a alegação de bis in idem em razão de recomposição da reserva matemática pela patrocinadora em ação trabalhista. III. Razões de decidir 3. As contribuições extraordinárias visam o equilíbrio financeiro e atuarial do plano, sendo fundamentadas em estudos técnicos e autorizadas pela legislação específica (Lei Complementar no 109/2001, art. 21). 4. A recomposição da reserva matemática feita pela patrocinadora não elimina a responsabilidade dos participantes no custeio dos déficits globais, em conformidade com o princípio do mutualismo. 5. Não se verifica bis in idem ou ilegalidade nas cobranças, uma vez que os aportes realizados pela patrocinadora não foram destinados ao equacionamento do déficit geral, mas à constituição de reserva matemática específica. IV. Dispositivo 6. Apelação conhecida e desprovida. _________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 202; Lei Complementar no 109/2001, arts. 19 e 21; CPC/2015, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: APC Rel. Des. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, j. 10.11.2021; TJDFT, APC, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 16.3.2022. (Acórdão 1989191, 0735757-39.2023.8.07.0001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) (grifei) APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSTALIS. DÉFICIT NO PLANO. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. POSSIBILIDADE. EQUACIONAMENTO DOS PREJUÍZOS. AMPARO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 202 da Constituição Federal estabelece que “O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar”. 2. A Lei Complementar n° 109/2001, ao dispor sobre o regime de previdência complementar, prevê, no art. 21, § 1°, a possibilidade de cobrança de contribuição adicional em caso de resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas, de modo a equacionar esse déficit entre patrocinadores, participantes e assistidos. 3. Afigura-se lícita a cobrança das contribuições extraordinárias, que têm por objetivo o equacionamento dos prejuízos ocasionados na gestão do plano de benefício a que o autor se encontra vinculado, não se configurando bis in idem em relação ao pagamento das contribuições normais. 4. A alegação de que houve má gestão do fundo não afasta a contribuição adicional a ser vertida pelo requerente, sendo certo que, nos termos do que dispõe o caput do art. 21 da LC n° 109/2001, revela-se possível o manejo de “ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar”. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1933418, 0737858-49.2023.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) (grifei) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. FUNCEF. DÉFICIT ATUARIAL. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. AVERIGUAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos Planos de Benefícios Definidos, vigora o princípio do mutualismo, uma vez que os riscos são distribuídos entre os participantes, o que faz com que as contribuições possam variar de acordo com o plano de custeio periodicamente elaborado. 2. Caso haja déficit atuarial, ou seja, insuficiência de recursos para cobertura dos compromissos do Plano de Benefícios, é possível a estipulação de contribuições extraordinárias (art. 19 da Lei Complementar 109/2001). 3. Embora a apelada tenha demonstrado que o valor deficitário a ser equacionado chega a R$18.618.242.246,88, montante muito superior ao aporte feito pela Caixa Econômica Federal, é temerário concluir, sem prova pericial, que o apelante deve continuar a arcar com as contribuições extraordinárias no valor em que são descontadas atualmente. 4. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Sentença cassada. (Acórdão 1883867, 0743353-74.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no DJe: 08/07/2024.) (grifei) Assim, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo recursal ante a probabilidade do direito e o perigo de dano, porquanto a manutenção da concessão da tutela de urgência pode causar desequilíbrio financeiro ainda maior nas contas da agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 21 de outubro de 2025 14:48:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador